Tribunal: TJSP
Processo: 1031032-75.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600104
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031032-75.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante INEPAR S.A.
INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é apelado TIME
TRAVELLER TURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031032-75.2015.8.26.0100 -Voto no 44.401
2
COMARCA DE SÃO PAULO
JUÍZ DE DIREITO: JOÃO DE OLIVEIRA RODRIGUES FILHO
APELANTE: INEPAR S/A INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
APELADA: TIME TRAVELLER TURISMO E EMPREENDIMENTOS
LTDA
INTERESSADA: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES
LTDA (ADMINISTRADORA JUDICIAL)
VOTO N.o 44.401
Inércia. Extinção do feito por abandono da causa. Intimação
pessoal realizada em endereço cadastrado. Alteração que deve ser
informada ao juízo. Culpa exclusiva da parte. Manutenção da
sentença. Inteligência dos artigos 77, V, e 485, III, e §1o, todos do
Código de Processo Civil. Precedente desta Corte.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r.
sentença de fls. 1126, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito
,por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo
Civil.
Inconformada, a apelante sustenta que a intimação de que
trata o §1o do artigo supra mencionado não foi regularmente cumprida, visto
que se efetivou em endereço desatualizado.
Demais, requer que lhe seja deferida a assistência
judiciária gratuita.
É o relatório.
Preliminarmente, concedo a benesse angustiada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031032-75.2015.8.26.0100 -Voto no 44.401
3
Faço-o com fundamento no Balanço Interno, nas
Declarações Fiscais e nas informações do Serasa (fls. 1221/1468 e
1525/1540), que indicam a existência de dívidas que ameaçam seu regular
funcionamento.
Ademais, apesar de não possuir presunção absoluta,
impossível ignorar sua condição de recuperanda, o que é confirmado às fls.
1168/1220, nas quais constam o deferimento do processo de Recuperação
Judicial, bem como informações dos administradores.
No mais, não tem razão a apelante.
A intimação pessoal de fls. 1122/1125 realizou-se no
endereço indicado na peça vestibular, a saber, Alameda dos Jurupis, 455, 10o
andar, Moema, São Paulo SP.
Ora, segundo artigo 77, V, do Códex Processual Civil, é
dever da parte informar quaisquer alterações de endereço, temporárias ou
permanentes, o que, nestes autos, não foi feito em nenhuma das
manifestações da apelante (fls. 55, 93/94 e 1107).
Em verdade, tal informação aparece pela primeira vez
após a sentença extintiva, especificamente nos Embargos de Declaração de
fls. 1128/1133, onde o patrono afirma que, desde 2016, a alteração da sede
para a comarca de Curitiba consta dos dados da Receita Federal do Brasil.
Repito, é dever das partes avisar ao juízo acerca de
quaisquer mudanças que possam, de alguma forma, alterar o andamento do
feito, pois são elas as verdadeiras protagonistas processuais. O Estado-Juiz
age de ofício em poucos e expressos casos, devendo, em regra, limitar-se ao
impulso oficial e ao julgamento da querela ofertada.
Desse modo, a intimação foi regularmente realizada
segundo as informações de que dispunha o juízo. O equívoco no que se refere

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031032-75.2015.8.26.0100 -Voto no 44.401
4
ao endereço é, portanto, de culpa exclusiva da parte.
Esse o entendimento da Corte:
Execução de título extrajudicial. Banco exequente que não promoveu os atos
e diligências que lhe competiam. Inércia. Intimação pessoal. Aviso de
recebimento recebido no endereço cadastrado. Regularidade. Abandono da
causa. Reconhecimento. Mudança de endereço da sede em razão de
incorporação do Banco. Não comunicada. Inobservância do art. 77, inc. V e
art. 274, do CPC. Processo extinto, sem exame do mérito (Art. 485, III, do
CPC). Sentença mantida. Recurso desprovido. 1

Ante o exposto, pelo meu voto, proponho que se negue
provimento ao recurso, mantendo assim a sentença atacada. Deixo de fixar
condenação em verba honorária, pois a apelada sequer participou destes
autos.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR
1 Ac. no 1001036-71.2016.8.26.0108. Rel. Des. Cauduro Padin. 13a Câmara de Direito Privado. Data de
Julgamento e Publicação: 29/07/2020.